Tribunal: TJDFT
Processo: 0704841-18.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONCLUSÃO ENSINO SUPERIOR. DIPLOMA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO. CULPA DE TERCEIROS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA PARA FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO.
1. A relação jurídica mantida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora é destinatária final dos serviços educacionais prestados pelo réu.
2. A demora na expedição do diploma, excedendo os prazos previstos na legislação, configura a falha na prestação de serviços e enseja reparação.
3. A privação decorrente da demora, além dos limites do dissabor, frustra as expectativas de inserção ou melhor colocação no mercado de trabalho, além de participação nas oportunidades acadêmicas em que habilitada.
4. A reparação por danos morais deve obedecer ao postulado da razoabilidade, levando em consideração o transcurso de 11 (onze) meses para emissão do diploma, sem qualquer justificativa.
5. Ante a ausência de excludente de responsabilidade, o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais), afigura-se adequado à espécie.
6. Apelo provido. Honorários advocatícios redistribuídos.